Tribunal: STJ
Processo: 0048735-88.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225261 - RJ(2025/0395745-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAQUEL COELHO RAMOS BRAZIL
ADVOGADOS
: LÚCIA ANDRÉ SAUER - RJ113880
BRUNO SOUZA DA CRUZ - RJ159347
DIEGO HONORATO DE ALMEIDA - RJ167079
ARTHUR CARVALHO DA SILVA - RJ200365
ISRAEL ANTONIO DE FREITAS JUNIOR - RJ211279
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente e negou
provimento ao recurso em
o qual foi interposto contra acórdão da Sexta Câmara
habeas corpus,
Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O acórdão afastou a pretensão de
trancamento da ação penal, reconhecendo a excepcionalidade da medida, a regularidade formal
da denúncia à luz do
do Código de Processo Penal e a existência de justa causa, diante de
art. 41
elementos mínimos indicativos de autoria e materialidade.
2. No recurso em
, a recorrente alegou nulidade da decisão de recebimento da
habeas corpus
denúncia por ausência de fundamentação, sustentando que a acusação se basearia em prints de
mensagens privadas do Instagram apresentados pela suposta vítima, sem indícios suficientes de
autoria. Invocou violação à cadeia de custódia da prova e defendeu que a prova digital
apresentada não asseguraria autenticidade e integridade, evidenciando ausência de justa causa
para a ação penal. Alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção probatória e
requereu a nulidade do recebimento da denúncia, das provas produzidas em suposta violação à
cadeia de custódia e da decisão que indeferiu provas, além do direito de realizar sustentação oral.
3. A decisão agravada afastou a alegação de cerceamento de defesa e de ausência de sustentação
oral, consignando que as matérias relativas à ausência de fundamentação da decisão que ratificou
o recebimento da denúncia e ao cerceamento de defesa não foram objeto de cognição pela Corte
estadual, o que impediria o exame direto por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
Destacou que a decisão de recebimento da denúncia e a que rejeita absolvição sumária não
demandam motivação profunda ou exauriente, dada a natureza interlocutória, e que a
jurisprudência desta Corte é no sentido de inexigibilidade de fundamentação complexa nessa
fase. Quanto aos prints e à alegada quebra da cadeia de custódia, o Tribunal a quo consignou
serem questões a serem esclarecidas na instrução, razão pela qual, sem enfrentamento pela
instância antecedente, seria inviável o exame por esta Corte. Por fim, assentou que o
reconhecimento de ausência de justa causa demandaria profundo exame probatório, providência
incompatível com a via eleita, e concluiu pela manutenção do prosseguimento da ação penal,
negando provimento ao recurso, na parte conhecida.
Documento eletrônico VDA54724485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 36bcf6fb-0a92-4194-b803-60c15f480ecc

4. No agravo regimental, os patronos da recorrente sustentaram que a decisão agravada teria
adotado fundamentação genérica para justificar a suficiência de motivação no recebimento da
denúncia, embora, no caso concreto, a decisão de primeiro grau carecesse de fundamentação
mínima, inclusive quanto aos argumentos defensivos. Alegaram que a postergação da análise da
quebra da cadeia de custódia para a instrução violaria o
o, inciso LVI, da Constituição da
art. 5
República, pois a prova ilícita seria inadmissível, não podendo ingressar no processo.
Sustentaram que os prints não identificariam interlocutores, horários e contexto, não
mencionariam o nome da recorrente, e que o perfil apontado pela suposta vítima não seria
utilizado pela paciente, a qual afirma ser vítima de falsa identidade. Requereram a retratação ou,
subsidiariamente, o provimento do agravo para reforma da decisão monocrática, com apreciação
colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão de recebimento da denúncia exige
fundamentação exauriente; (ii) saber se a alegada quebra da cadeia de custódia e a validade dos
prints de conversas podem ser analisadas na via eleita; e (iii) saber se há ausência de justa causa
para o prosseguimento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de recebimento da denúncia, por sua natureza interlocutória, não exige motivação
profunda ou exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente pode
ser firmado após a instrução, com observância do contraditório e da ampla defesa.
7. O exame das alegações de quebra da cadeia de custódia e validade dos prints de conversas
demanda análise aprofundada do contexto fático-probatório, providência incompatível com a
cognição restrita própria do
e do recurso ordinário.
habeas corpus
8. O reconhecimento de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal é medida
excepcional, que pressupõe demonstração inequívoca, de plano, de atipicidade, extinção da
punibilidade ou manifesta ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se
verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de recebimento da denúncia, por sua natureza interlocutória, não exige motivação
2.
profunda ou exauriente, sendo suficiente a motivação mínima compatível com o ato.
Questões
relativas à cadeia de custódia e à validade de provas digitais devem ser analisadas na instrução
criminal, sob o contraditório, sendo inviável o exame direto em sede de
ou
habeas corpus
3.
recurso ordinário.
O reconhecimento de ausência de justa causa para o prosseguimento da
ação penal é medida excepcional, que exige demonstração inequívoca de atipicidade, extinção
da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.
Dispositivos relevantes citados:
o, LVI; CPP,
CR/1988, art. 5
art. 41.
Jurisprudência relevante citada:Não há precedentes jurisprudenciais citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54724485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 36bcf6fb-0a92-4194-b803-60c15f480ecc

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 36bcf6fb-0a92-4194-b803-60c15f480ecc

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225261 - RJ (2025/0395745-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAQUEL COELHO RAMOS BRAZIL
ADVOGADOS
: LÚCIA ANDRÉ SAUER - RJ113880

BRUNO SOUZA DA CRUZ - RJ159347

DIEGO HONORATO DE ALMEIDA - RJ167079

ARTHUR CARVALHO DA SILVA - RJ200365

ISRAEL ANTONIO DE FREITAS JUNIOR - RJ211279
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente e negou
provimento ao recurso em
o qual foi interposto contra acórdão da Sexta Câmara
habeas corpus,
Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O acórdão afastou a pretensão de trancamento
da ação penal, reconhecendo a excepcionalidade da medida, a regularidade formal da denúncia à
luz do
do Código de Processo Penal e a existência de justa causa, diante de elementos
art. 41
mínimos indicativos de autoria e materialidade.
2. No recurso em
, a recorrente alegou nulidade da decisão de recebimento da
habeas corpus
denúncia por ausência de fundamentação, sustentando que a acusação se basearia em prints de
mensagens privadas do Instagram apresentados pela suposta vítima, sem indícios suficientes de
autoria. Invocou violação à cadeia de custódia da prova e defendeu que a prova digital apresentada
não asseguraria autenticidade e integridade, evidenciando ausência de justa causa para a ação
penal. Alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção probatória e requereu a
nulidade do recebimento da denúncia, das provas produzidas em suposta violação à cadeia de
custódia e da decisão que indeferiu provas, além do direito de realizar sustentação oral.
3. A decisão agravada afastou a alegação de cerceamento de defesa e de ausência de sustentação
oral, consignando que as matérias relativas à ausência de fundamentação da decisão que ratificou o
Documento eletrônico VDA53816676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:53
Código de Controle do Documento: 5f6bc46a-8b09-4b0d-95f3-71c1c5efa9ca

recebimento da denúncia e ao cerceamento de defesa não foram objeto de cognição pela Corte
estadual, o que impediria o exame direto por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
Destacou que a decisão de recebimento da denúncia e a que rejeita absolvição sumária não
demandam motivação profunda ou exauriente, dada a natureza interlocutória, e que a
jurisprudência desta Corte é no sentido de inexigibilidade de fundamentação complexa nessa fase.
Quanto aos prints e à alegada quebra da cadeia de custódia, o Tribunal a quo consignou serem
questões a serem esclarecidas na instrução, razão pela qual, sem enfrentamento pela instância
antecedente, seria inviável o exame por esta Corte. Por fim, assentou que o reconhecimento de
ausência de justa causa demandaria profundo exame probatório, providência incompatível com a
via eleita, e concluiu pela manutenção do prosseguimento da ação penal, negando provimento ao
recurso, na parte conhecida.
4. No agravo regimental, os patronos da recorrente sustentaram que a decisão agravada teria
adotado fundamentação genérica para justificar a suficiência de motivação no recebimento da
denúncia, embora, no caso concreto, a decisão de primeiro grau carecesse de fundamentação
mínima, inclusive quanto aos argumentos defensivos. Alegaram que a postergação da análise da
quebra da cadeia de custódia para a instrução violaria o
o, inciso LVI, da Constituição da
art. 5
República, pois a prova ilícita seria inadmissível, não podendo ingressar no processo. Sustentaram
que os prints não identificariam interlocutores, horários e contexto, não mencionariam o nome da
recorrente, e que o perfil apontado pela suposta vítima não seria utilizado pela paciente, a qual
afirma ser vítima de falsa identidade. Requereram a retratação ou, subsidiariamente, o provimento
do agravo para reforma da decisão monocrática, com apreciação colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão de recebimento da denúncia exige
fundamentação exauriente; (ii) saber se a alegada quebra da cadeia de custódia e a validade dos
prints de conversas podem ser analisadas na via eleita; e (iii) saber se há ausência de justa causa
para o prosseguimento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de recebimento da denúncia, por sua natureza interlocutória, não exige motivação
profunda ou exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente pode
ser firmado após a instrução, com observância do contraditório e da ampla defesa.
7. O exame das alegações de quebra da cadeia de custódia e validade dos prints de conversas
demanda análise aprofundada do contexto fático-probatório, providência incompatível com a
cognição restrita própria do
e do recurso ordinário.
habeas corpus
8. O reconhecimento de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal é medida
excepcional, que pressupõe demonstração inequívoca, de plano, de atipicidade, extinção da
punibilidade ou manifesta ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se
verifica no caso concreto.
Documento eletrônico VDA53816676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:53
Código de Controle do Documento: 5f6bc46a-8b09-4b0d-95f3-71c1c5efa9ca

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de recebimento da denúncia, por sua natureza interlocutória, não exige motivação
2.
profunda ou exauriente, sendo suficiente a motivação mínima compatível com o ato.
Questões
relativas à cadeia de custódia e à validade de provas digitais devem ser analisadas na instrução
criminal, sob o contraditório, sendo inviável o exame direto em sede de
ou recurso
habeas corpus
3.
ordinário.
O reconhecimento de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal é
medida excepcional, que exige demonstração inequívoca de atipicidade, extinção da punibilidade
ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
o, LVI; CPP,
art. 5
art. 41.
Jurisprudência relevante citada:Não há precedentes jurisprudenciais citados.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAQUEL COELHO RAMOS BRAZIL
contra decisão monocrática que conheceu parcialmente e negou provimento ao Recurso em Habeas
Corpus.
O recurso ordinário foi interposto contra acórdão da Sexta Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido no
n. 0048735-
Habeas Corpus
88.2025.8.19.0000, mantido no julgamento dos embargos de declaração, que afastou a pretensão
defensiva de trancamento da ação penal, assentando, em síntese, a excepcionalidade da medida, a
regularidade formal da denúncia à luz do
do Código de Processo Penal e a existência de
art. 41
justa causa, diante de elementos mínimos indicativos de autoria e materialidade.
No Recurso em
, a recorrente alegou nulidade da decisão de
Habeas Corpus
recebimento da denúncia por ausência de fundamentação, sustentando, ainda, que a acusação se
basearia em prints de mensagens privadas do Instagram apresentados pela suposta vítima, sem
indícios suficientes de autoria; invocou violação à cadeia de custódia da prova e defendeu que a
prova digital apresentada não asseguraria autenticidade e integridade, evidenciando ausência de
justa causa para a ação penal. Acrescentou alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de
produção probatória. Requereu liminarmente a suspensão do processo e, no mérito, a declaração de
nulidade do recebimento da denúncia, das provas produzidas em suposta violação à cadeia de
custódia e da decisão que indeferiu provas, além do direito de realizar sustentação oral.
A decisão agravada, após afastar alegação de cerceamento decorrente de decisão
monocrática e de ausência de sustentação oral, consignou que o recurso não dizia respeito
Documento eletrônico VDA53816676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:53
Código de Controle do Documento: 5f6bc46a-8b09-4b0d-95f3-71c1c5efa9ca

diretamente à liberdade de locomoção da recorrente e registrou que as matérias relativas à ausência
de fundamentação da decisão que ratificou o recebimento da denúncia e ao cerceamento de defesa
não foram objeto de cognição pela Corte estadual, o que impediria o exame direto por esta Corte,
sob pena de supressão de instância. De todo modo, destacou que a decisão de recebimento da
denúncia e a que rejeita absolvição sumária não demandam motivação profunda ou exauriente,
dada a natureza interlocutória, e que a jurisprudência desta Corte é no sentido de inexigibilidade de
fundamentação complexa nessa fase, por não se tratar de decisão sujeita ao
da
art. 93, inciso IX,
Constituição da República. Acrescentou que, quanto aos prints e à alegada quebra da cadeia de
custódia, o Tribunal
consignou serem questões a serem esclarecidas na instrução, razão pela
a quo
qual, sem enfrentamento pela instância antecedente, seria inviável o exame por esta Corte. Por fim,
assentou que o reconhecimento de ausência de justa causa demandaria profundo exame probatório,
providência incompatível com a via eleita, e concluiu pela manutenção do prosseguimento da ação
penal, negando provimento ao recurso, na parte conhecida.
No presente agravo regimental, os patronos da recorrente sustentam, em síntese, que a
decisão agravada teria adotado fundamentação genérica para justificar a suficiência de motivação
no recebimento da denúncia, embora, no caso concreto, a decisão de primeiro grau carecesse de
fundamentação mínima, inclusive quanto aos argumentos defensivos. Alegam, ainda, que a
postergação da análise da quebra da cadeia de custódia para a instrução violaria o
o, inciso
art. 5
LVI, da Constituição da República, pois a prova ilícita seria inadmissível, não podendo ingressar
no processo; sustentam que os prints não identificariam interlocutores, horários e contexto, não
mencionariam o nome da recorrente, e que o perfil apontado pela suposta vítima não seria utilizado
pela paciente, a qual afirma ser vítima de falsa identidade, com notícia de crime e medidas
judiciais voltadas à identificação do responsável pelo perfil.
Requerem a retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo para reforma da
decisão monocrática, com apreciação colegiada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Tal como registrado, as alegações de ausência de fundamentação da decisão que
ratificou o recebimento da denúncia e de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de
prova não foram objeto de cognição pelo Tribunal
. Nessa linha, o exame direto dessas
a quo
matérias por esta Corte configuraria indevida supressão de instância, razão suficiente para manter o
não conhecimento, no ponto, tal como decidido.
Documento eletrônico VDA53816676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:53
Código de Controle do Documento: 5f6bc46a-8b09-4b0d-95f3-71c1c5efa9ca

De todo modo, permanece correta a premissa de que a decisão de recebimento da
denúncia, por sua natureza interlocutória, não exige motivação profunda ou exauriente, sob pena de
indevida antecipação do juízo de mérito, o qual somente pode ser firmado após a instrução, com
observância do contraditório e da ampla defesa. A decisão agravada reafirma essa diretriz
jurisprudencial, sem com isso desconsiderar a análise, pelo juízo processante, da necessidade de
motivação mínima compatível com o ato, especialmente a partir do que tenha sido efetivamente
submetido à instância precedente.
No tocante à alegada quebra da cadeia de custódia e à validade dos prints de conversas,
a insurgência recursal, tal como apresentada, demanda exame aprofundado do contexto fático-
probatório, inclusive quanto à autoria, integridade e autenticidade do conteúdo digital, à dinâmica
de obtenção e preservação do material e à correlação entre perfis e interlocutores, providência
incompatível com a cognição restrita própria do
e, nesta sede, do recurso ordinário.
habeas corpus
Além disso, conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal
consignou que
a quo
tais questões se inserem em debate técnico-probatório a ser submetido ao contraditório na instrução
criminal, justamente para evitar indevida antecipação do juízo de mérito. Nessa moldura, sem
enfrentamento específico da instância antecedente quanto aos pontos ora reiterados no agravo
regimental, mantém-se a inviabilidade de exame direto por esta Corte.
Por fim, quanto ao pleito de trancamento por ausência de justa causa, a decisão
agravada igualmente deve ser preservada. O reconhecimento de ausência de justa causa, em regra,
é medida excepcional, e sua constatação pressupõe demonstração inequívoca, de plano, de
atipicidade, extinção da punibilidade ou manifesta ausência de indícios mínimos de autoria e
materialidade. Na espécie, as instâncias ordinárias assentaram a existência de elementos mínimos
aptos a justificar o prosseguimento da persecução, e a pretensão defensiva, para infirmar tais
premissas, exigiria incursão probatória incompatível com a via eleita.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53816676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:32:53
Código de Controle do Documento: 5f6bc46a-8b09-4b0d-95f3-71c1c5efa9ca

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 225.261 / RJ
Número Registro: 2025/0395745-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00487358820258190000 202514100647 487358820258190000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAQUEL COELHO RAMOS BRAZIL
ADVOGADOS
: LÚCIA ANDRÉ SAUER - RJ113880
BRUNO SOUZA DA CRUZ - RJ159347
DIEGO HONORATO DE ALMEIDA - RJ167079
ARTHUR CARVALHO DA SILVA - RJ200365
ISRAEL ANTONIO DE FREITAS JUNIOR - RJ211279
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL -
PERSEGUIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAQUEL COELHO RAMOS BRAZIL
ADVOGADOS : LÚCIA ANDRÉ SAUER - RJ113880
BRUNO SOUZA DA CRUZ - RJ159347
DIEGO HONORATO DE ALMEIDA - RJ167079
ARTHUR CARVALHO DA SILVA - RJ200365
Documento eletrônico VDA54688124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:09
Código de Controle do Documento: e53aa05a-feec-4b9e-9045-ce82d177cb12

ISRAEL ANTONIO DE FREITAS JUNIOR - RJ211279
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:09
Código de Controle do Documento: e53aa05a-feec-4b9e-9045-ce82d177cb12